Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR IMPÚBERE. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA. REsp 1.846.781/MS (Tema 1058). TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTIGOS 98 E 148 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

1. Em julgamento de Recurso Especial no 1.846.781/MS (tema 1058), foi fixada a competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escola, independentemente de a criança encontrar-se em situação de risco ou abandono, justificada pelo relevante interesse social e importância do bem jurídico tutelado.

2. Nos termos do art. 927, III, do CPC, é imperiosa a observância do entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.846.781/MS (Tema 1058), representativo de controvérsia, em que foi fixada a tese no sentido de que, “a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.”

3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o juízo suscitante.